Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005658-72.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[T C DE BAUNGART - EPP - CNPJ: 11.540.677/0001-39 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), T C DE BAUNGART - EPP - CNPJ: 11.540.677/0001-39 (RECORRIDO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– ANULAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO – REVOGAÇÃO SEM PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO – AUSENCIA – PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA- ILEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1.
O Mandado de Segurança, verdadeiro instrumento de liberdade civil e liberdade política, está consagrado no artigo 5°, inciso LXIX, da Carta Constitucional de 1988, sendo remédio destinado a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. O
desfazimento do certame, seja através das figuras da anulação ou da revogação, requer justa causa a ser aferida em processo administrativo regular, com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme expressamente preconizado no artigo
49
, §
3o
, da Lei no
8.666
/93
.

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
TC DE BAUNGART - EPP
em face de ato ilegal praticado pela autoridade coatora
Sr. Evandro Homero Dias – Secretário de Defesa Social do Município de Várzea Grande/MT
,

que concedeu a segurança vindicada, para anular a decisão de revogação do Pregão Eletrônico n.o 02/2018, tornando definitiva a liminar deferida. Por conseguinte, extinguiu o feito com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes (id. 6010538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
TC DE BAUNGART - EPP
em face de ato ilegal praticado pela autoridade coatora
Sr. Evandro Homero Dias – Secretário de Defesa Social do Município de Várzea Grande/MT
,

que concedeu a segurança vindicada, para anular a decisão de revogação do Pregão Eletrônico n.o 02/2018, tornando definitiva a liminar deferida. Por conseguinte, extinguiu o feito com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Da análise dos autos, constata-se da petição inicial que
a
Impetrante foi vencedora do Pregão Eletrônico no 02/2018, do tipo menor preço, tendo como critério para julgamento o menor preço por lote, cujo objeto é registro de preços para futuras e eventuais aquisições de sistema de radiocomunicação digital por voz, composto por estação repetidora VHF/FM, transceptor VHF/FM para uso móvel com GPS, transceptor VHF/FM portátil sem display e teclado com GPS e estação de monitoramento, para atender as necessidades da secretaria de defesa social do Município de Várzea Grande/MT, sendo adjudicado e homologado em 14/02/2018, com as publicações pertinentes.

Registra, todavia, que sobreveio decisão administrativa, sob o argumento de que no momento da confecção do contrato, constatou-se que um dos volumes do processo licitatório fora extraviado e após a impossibilidade de reconstrução dos autos a partir dos dados do sistema, fundado no princípio da autotutela e da legalidade, exercendo um controle sobre seus atos, eivados de vícios, anulou o Pregão Eletrônico no 02/2018, em 16/05/2018
.

Finaliza, requerendo a anulação do ato administrativo, o qual não observou o direito líquido e certo de exercer o contraditório e ampla defesa de forma prévia à anulação do ato administrativo que lhe concedeu o objeto regularmente licitado no Processo no 482787/2017 – Pregão Eletrônico no 02/2018, vez que não houve ilegalidade passível de autorizar a anulação do certame.

É o que merece registro.

Sobreveio a sentença do juízo de piso (id. 6010528) julgando procedente o pedido da exordial.

Sem recurso de apelação, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tenho que, à luz das provas encartadas nos autos, em sede de reexame necessário de sentença, a decisão do d. Juízo a quo se deu em consonância com a legislação que rege a matéria, não merecendo qualquer reforma, senão vejamos:

De acordo com os fatos narrados na peça inaugural, o processo licitatório mencionado acima foi adjudicado e homologado, bem como realizada assinatura da Ata de Registro de Preços (Id. 14043301).

Contudo, quando da anulação da referida licitação, não houve aviso prévio ou até mesmo direito ao contraditório e ampla defesa, caracterizando, assim, violação a direito líquido e certo.

Dessarte, o Impetrante pleiteou a concessão de medida liminar, a fim de obter a anulação do ato realizado pela autoridade coatora, garantindo-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa.

O Mandado de Segurança, verdadeiro instrumento de liberdade civil e liberdade política, está consagrado no artigo 5°, inciso LXIX, da Carta Constitucional de 1988, sendo remédio destinado a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em tela, ficou comprovada a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Outrossim, especificamente sobre o caso tratado nos autos, a Lei no. 8.666/93, que instituiu normas para licitação e os contratos da Administração Pública, garantiu o contraditório e a ampla defesa nos casos de desfazimento do procedimento licitatório,
in verbis
:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

(...);

§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica

assegurado o contraditório e a

ampla defesa.

Corroborando neste sentido, é a lição do Prof. Rafael Carvalho1 , vejamos:

A anulação pode ser declarada pelo próprio Poder Executivo (autotutela) ou por outro Poder (Judiciário ou Legislativo), no exercício do controle externo. A revogação, por sua vez, somente pode ser efetivada pelo Poder Público que promoveu a licitação. No desfazimento do processo de licitação (anulação ou revogação) devem ser observados o contraditório e a ampla defesa (art. 49, § 3.o, da Lei), além da necessária motivação.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já decidiu neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – INCIDÊNCIA DO ART. 49 DA LEI DE LICITAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO. Para que o procedimento da licitação possa ser revogado por motivo de interesse público, ou anulado por ilegalidade exige-se a ocorrência de fato superveniente e de motivação. Inteligência do art. 49 da Lei de Licitações. Não bastasse o regramento da questão em tela – revogação ou anulação de licitação está condicionada à observância do contraditório e da ampla defesa – ex vi- do disposto no § 3o, do artigo supracitado. (TJMT – AI 157644/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016) .

Conforme se vê, o contraditório e a ampla defesa é garantia constitucional e devem ser assegurados mesmo nos casos de desfazimento do procedimento licitatório, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessarte, é evidente que houve a caraterização do ato ilegal praticado pelo Impetrado, visto que não houve a possibilidade do Impetrante apresentar a sua

defesa ou manifestação (contraditório e ampla defesa) sobre a decisão que anulou o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico no. 02/2018.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto,

RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020